Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729076-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEDMYLSON LHAYR FEYDUT FERREIRA contra decisão de ID 163510904 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por JOÃO FERNANDO PEREIRA ALVES, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que seus irmãos opuseram Embargos de Terceiro com a finalidade de desconstituir a penhora que recaíra sobre o percentual de 20% (vinte por cento) de determinados bens imóveis; que o pedido foi julgado procedente, excluindo os bens da constrição judicial; que a determinação de nova penhora afronta a coisa julgada; que seu irmão efetuou o registro do formal de partilha, mas se esqueceu de juntar o contrato de aquisição das cotas, a fim de dar publicidade, situação que ensejou a manutenção de seu nome como proprietário de 20% (vinte por cento) das cotas; que a penhora afeta terceiro de boa-fé; que a quitação do débito ocorreu em 2018; que se trata de matéria de ordem pública. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora determinada. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 49198084, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 49371226 e seguintes. Na decisão de ID 49559830, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas (ID 49751019). Contrarrazões apresentadas, ID 50919161. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Em relação ao suposto pagamento integral da dívida, a questão foi decidida, por esta e. Turma, por ocasião do julgamento do AI 0722096-69.2018.8.07.0000. Na oportunidade, apontou-se que: O agravante, contudo, insiste na tese de quitação da dívida, uma vez que levantados pelo credor valores que superam o montante executado, bem como a tese de excesso de execução pela aplicação indevida de índices de correção monetária, quando o correto seria impugnar o tema da impenhorabilidade do imóvel. Desta forma o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos expendidos na decisão agravada, de forma que o recurso é manifestamente inadmissível. Ainda que, por amor ao debate, se entendesse que o recorrente impugnou os fundamentos da decisão agravada, a tese da quitação da dívida não se sustenta. Em agosto/2018 foi liberado em favor do credor um alvará no valor de R$ 18.030,66 e, em outubro/2018, outro alvará de R$ 482,79. Todavia, na planilha de débitos apresentada em outubro/2018 (Id n.o 23971336), após o abatimento dos valores levantados pelo credor, indicava débito remanescente de R$ 7.599,27. O agravante, portanto, além de não ter ingressado com a impugnação no momento adequado, não demonstrou de forma contundente a quitação da dívida. Portanto, a questão referente à quitação da dívida ocorrida em 2018 está alcançada pela preclusão consumativa. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos Embargos de Terceiro n. 0735293-88.2018.8.07.0001, julgou-se procedente o pedido formulado por Clewerton Luiz Feydit Ferreira e Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira para desconstituir a penhora incidente sobre percentual quota parte já partilhada, recebida a título de herança pelo agravante, em decorrência de cessão de direitos realizada aos irmãos. É importante, contudo, observar a causa de pedir exposta nos embargos de terceiro, para verificar se a nova penhora está alcançada pela autoridade da coisa julgada. Na petição inicial dos embargos de terceiro, justificou-se que o agravante alienou a seu irmão Clewerton o equivalente a 20% (vinte por cento) da cota a que possuía direito dos bens deixados pelo pai. Em consequência, afirmou-se expressamente que o agravante “deixou de deter qualquer bem”. Sobre a inexistência de registro da transação, declarou-se que os então embargantes “não levaram a registro a escritura exclusivamente por decorrência não ter levado os documentos requeridos para a transferência”, bem como em razão de exigências cartorárias de regularização. Na sentença, reconheceu-se a existência da nova divisão dos bens deixados pelo pai e a comprovação da posse dos bens em momento anterior à penhora. Na decisão agravada, admitiu-se nova penhora sobre o mesmo percentual diante da superveniência de anotação na matrícula do imóvel, sem anotação do registro de cessão de direito da cota que competiu ao agravante. Ou seja, não se discutiu a validade do negócio jurídico realizado entre os irmãos em 2012, mas a superveniente modificação do contexto fático. Isso porque, em 13/2/2023, anotou-se na matrícula que caberia ao agravante o equivalente a 20% (vinte por cento) do imóvel (ID 162014544 dos autos de origem). Em outras palavras, a nova penhora decorreu da comprovação de propriedade de fração do bem a partir do registro, superveniente à sentença proferida nos embargos, no Registro de Imóveis (artigo 1.245 do Código Civil). Na própria sentença que resolveu os embargos de terceiro, alertou-se ser “atribuição dos embargantes promover a anotação das cessões de direitos nas matrículas dos imóveis, a fim de conferir publicidade aos negócios e se precaver quanto a eventual divergência acerca da antiguidade de sua posse/propriedade.” Desse modo, não só não houve anotação da cessão de direito, como houve expresso registro da titularidade do agravante sobre fração do bem imóvel, tornando-o apto à constrição. Em conclusão, não se verifica, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora